Tribunal: TJMT
Processo: 0011656-18.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011656-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE MARIA DA ROCHA SANTOS - CPF: 743.735.603-15 (APELADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), C R SANTOS - ME - CNPJ: 24.956.120/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 141.810.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.067.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE GILMARA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 921.443.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ISOLADA DO PRIMEIRO ENCARGO DA MORA – CONDENAÇÃO DA DEVEDORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -
De acordo com o entendimento sedimentado no Enunciado 294 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a sua cobrança, desde que não seja cumulada com a correção monetária (enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005). No caso, foi permitida a cobrança isolada da comissão de permanência.

2 – Se foi a devedora quem deu causa ao manejo da Ação de Execução e, por corolário, dos Embargos à Execução, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, pouco importando se não houve pretensão resistida por ausência de Impugnação dos Embargos por parte do Apelante ou se é beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude
da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por
Simone Maria da Rocha Santos
nos autos
Embargos à Execução
, distribuídos por dependência à Ação de Execução n.º 0041502-90.2012.8.11.0041.

O Juiz sentenciante afastou a tese de falta de liquidez e manteve os encargos da normalidade contratual. Quanto aos encargos da anormalidade (
moratórios), permitiu a comissão de permanência limitada a taxa média de mercado, com afastamento dos juros moratórios e da multa. Ao final, condenou a Apelada no ônus da sucumbência, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios por ausência de pretensão resistida do Apelante e porque a Apelada é beneficiária da justiça gratuita.

No apelo, o Banco sustenta que não houve a cobrança da cláusula de comissão de permanência nos cálculos apresentados, estando ausente o motivo para afastar os juros de mora e a multa de 2%.

Requereu, enfim, a manutenção dos encargos contratuais, consoante memória de cálculo que instrui a Ação de Execução, que consiste em: período de normalidade, juros remuneratórios de 8,25% ao ano, capitalizados mensalmente, e período da inadimplência a correção monetária com base na variação positiva do INPC, mais juros remuneratórios de 8,25% ao ano, capitalizados mensalmente, juros de mora de 1% ao ano, capitalizados anualmente, e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor.

Ao final, requereu que a Apelada fosse condenada no ônus da sucumbência com a fixação do valor dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Não há contrarrazões, embora intimada para o ato (ID. 134057168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n.º 0041502-90.2012.8.11.0041 em desfavor da empresa C. R. Santos – ME, tendo em vista a inadimplência da Nota de Crédito Comercial n.º 40/00452-X, vencida em 01/03/2011, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), figurando como devedores solidários: Carlos Rodrigues dos Santos, Luzinete Gilmara de Almeida Silva,
Leonildo Rodrigues dos Santos

e a Apelante
Simone Maria da Rocha Santos
.

Citada, a Apelada opôs Embargos à Execução aduzindo que, assim como seu esposo Leonildo, foi surpreendida com bloqueio de valores em sua conta poupança e conta salário, visto que acreditava que a dívida estava quitada. Além disso, questionou a capitalização dos juros remuneratórios, defendeu a possibilidade de declaração, de ofício, de abusividade de cláusula contratual de dívida bancária e, ao final, pugnou pela impossibilidade de proceder a novo bloqueio de conta poupança.

Em sede de emenda, o Juiz singular determinou que a Apelante apresentasse a planilha apontando a abusividade contratual e quais seriam os percentuais corretos.

De seu turno, ao emendar a inicial, a Apelada afirmou que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com a correção monetária e os juros remuneratórios. No mais, apresentou proposta de acordo (ID. 115399975 – fls. 26 a 35).

Não houve Impugnação por parte do Banco Apelante, conforme certificado no ID 134057158 – pág. 3.

A instrução foi encerrada antecipadamente, uma vez que os pedidos vertidos nestes Embargos à Execução são idênticos aos Embargos à Execução 0020672-30.2017.8.11.0041, tirado contra a mesma Ação de Execução nº 0041502-90.2012.8.11.0041, e que foram opostos por
Leonildo Rodrigues dos Santos,

esposo da Apelada e corresponsável pela dívida executada.

O Juiz singular reproduziu a mesma sentença lançada nos
Embargos à Execução 0020672-30.2017.8.11.0041, em que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela devedora e permitiu, como encargo moratório, apenas a comissão de permanência limitada à taxa média de mercado, com afastamento dos juros moratórios e da multa. Ao final, condenou a Apelada
no ônus da sucumbência, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios por falta de pretensão resistida do Apelante e porque a Apelada é beneficiária da justiça gratuita.

Saliento, por oportuno, que foram opostos recursos de Apelação tanto por parte do Banco credor, quanto do co-devedor
Leonildo Rodrigues dos Santos em razão da sentença proferida nos
Embargos à Execução 0020672-30.2017.8.11.0041, distribuídos à minha relatoria, e que não ultrapassou a barreira da admissibilidade e conhecimento face à inobservância

do artigo 1.010 do CPC, conforme ementa abaixo transcrita:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO DO CREDOR
– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC – AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO, AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA OU DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE E O REQUERIMENTO DE NOVA DECISÃO -
RECURSO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO
- AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO EMBARGOS À EXECUÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 51, INCISO I-B DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE –
AMBOS OS APELOS NÃO CONHECIDOS.

O Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Na hipótese, a Apelação interposta pelo credor e pelo devedor solidário não atende aos requisitos da legislação processual cível, uma vez que há, somente o requerimento de que as intimações sejam publicadas em nome dos advogados habilitados, sem realizar qualquer menção aos seus fundamentos de fato e de direito e razões do pedido de reforma da sentença, além de haver mera reprodução da peça de defesa.

Assim, considerando que em ambos os apelos não se fazem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento dos recursos, em razão de sua manifesta inadmissibilidade
. (sessão de julgamento realizada em 17/02/2022 - julgamento unânime).

Neste recurso de Apelação, o Banco credor ataca o capítulo da sentença que permitiu a cobrança isolada de
comissão de permanência
em substituição dos demais encargos contratados. Considerando que foram preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso, dele conheço e passo a analisar as razões devolvidas ao grau de revisão.

Da consulta aos autos da
Ação de Execução n.º 0041502-90.2012.8.11.0041 na plataforma do PJe 1º grau, foi possível acessar o inteiro teor das cláusulas contratuais, onde constano campo – DO INADIMPLEMENTO – o seguinte:

Está muito claro que, em relação aos encargos moratórios, o contrato prevê sobre o saldo devedor o acréscimo de comissão de permanência à taxa do mercado, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2%.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da comissão de permanência pelas instituições financeiras após o vencimento da dívida (Verbete Sumular 294/STJ), calculada com base na composição dos custos financeiros da captação em Certificado de Deposito Interfinanceiros-CDI, verificados no período de inadimplemento, devendo ser afastada sua cumulação com a cobrança da taxa de rentabilidade (Verbete Sumular 296/STJ).

Exsurge do ordenamento jurídico que é permitida a cobrança da comissão de permanência calculada como base em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs). Importa registrar, por outro lado, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade da cobrança isolada da comissão de permanência.

Para deixar claro o assunto, transcrevo a ementa do RECURSO ESPECIAL Nº 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), que ficou sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSAO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇAO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMAO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. (julgado na sessão de 26/11/2008)

De acordo com o entendimento sedimentado no Enunciado 294 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a sua cobrança, desde que não seja cumulada com a correção monetária (enunciado 30 da Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

Na espécie, repito, o contrato
prevê
a cobrança da comissão de permanência com outros encargos da inadimplência, o que enseja o seu afastamento, conforme determinado na sentença.

Relativamente à condenação da Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, entendo que merece acolhida a pretensão do Apelante, e isso se deve ao fato de que foi a Apelada quem deu causa ao manejo da Ação de Execução e, por corolário, dos Embargos à Execução, sobretudo porque foi vencida na maioria dos pedidos autorais, pouco importando se não houve pretensão resistida por ausência de Impugnação dos Embargos por parte do Apelante.

Diante disso, condeno a Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; ressalto, todavia, que fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
apenas para condenar a devedora
Simone Maria da Rocha Santos
ao pagamento de
honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de condenar em honorários recursais por não ter cabimento em caso de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022